Tribunal: TJDFT
Processo: 0008365-33.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008365-33.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Ao ID 19853455, o exequente: a) apreciação do item ‘‘b’’ da petição constante do ID 17591971; b) a expedição do(s) competente(s) precatório(s) complementar(es) dos valores ainda não satisfeitos por meio do(s) alvará(s) de ID(s) 11331412 – Págs. 1-2 relativo(s) ao(s) requisitório(s) de ID(s) 11331357 (EDNILSON ALVES CORREIA e EDNA DE FÁTIMA ALBINA BATISTA), com o destaque dos honorários contratuais deferido em 20% (vinte por cento), não sem antes se remeter os autos a douta contadoria judicial, visto que os cálculos respectivos aplicaram de forma errônea a inconstitucional a TR, como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009, quando o correto era a incidência do IPCA-E, na forma do que decidido pelo STJ no RESP REPETITIVO 1.492.221/PR, e da cláusula 6.3 do acordo firmado entre as partes. É o relatório. Decido. Comprovada a satisfação da obrigação em relação a EDNILSON ALVES CORREIA e EDNA DE FÁTIMA ALBINA BATISTA, tendo as partes consentido com os cálculos, julgada extinta a execução em relação a eles (ID: 11331423), não há falar em expedição de requisitório complementar. A fim de evitar tumulto processual, o item ‘‘b’’ da petição constante do ID 17591971 será apreciado posteriormente. Intimem-se. Brasília, 8 de outubro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador